Tribunal: TJDFT
Processo: 0718076-07.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0718076-07.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANANIAS GOMES DE SOUZA EMBARGADO: LANDIM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração em face da decisão que deixou de conhecer o recurso inominado por deserção (ID no 72724926). Afirma o embargante a ocorrência de omissão na decisão em razão de não ter considerado o dever de intimação do recorrente para recolher o preparo recursal. Aduziu a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de que para comprovação da hipossuficiência basta sua declaração feita nas razões recursais. Sustentou que na deserção não há que se falar em vencido ou vencedores, posto que o mérito do recurso não foi julgado, devendo ser julgado deserto o recurso sem imposição de custas ou honorários por não haver vencido no caso em tela. Pugnou pela reforma da decisão a fim de que que sejam sanados os vícios apontados. Conheço dos embargos de declaração, vez que interpostos tempestivamente. Preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No presente caso não há omissão, contradição ou erro material na decisão embargada. Foi determinada a intimação do recorrente para acostar aos autos documentos que comprovem sua hipossuficiência e, consequentemente, a necessidade da gratuidade de justiça pretendida ou, alternativamente, comprovar o recolhimento do preparo. O despacho foi regularmente publicado no Diário de Justiça Eletrônico, no dia 4/06/2025, conforme certidão de ID 72551876, tendo o embargante permanecido inerte. Conforme constou da decisão proferida, somente é cabível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil em casos de lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos, sendo, portanto, incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC.” Ressalto que os honorários foram fixados nos exatos termos previstos no art. 55, da Lei no 9.099/95. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração interpostos. Brasília/DF, 1o de julho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora